Tribunal: TJPA
Processo: 0808818-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808818-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO SARMENTO CUNHA

PACIENTE: RAIMUNDA JUSCILEIDE LARDOSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2.Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 26 dias e finalizada aos 28 do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Eduardo Sarmento Cunha impetrou ordem de habeas corpus com pedido de trancamento inquérito policial com pedido de liminar em favor do paciente RAIMUNDA JUSCILEIDE LARDOSA SANTOS, em face de ato do douto Juízo da Vara Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos da Inquérito Policial nº : 0809120-62.2022.8.14.0401 (PJE 1º Grau).

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (ID n. 9992720), que, ipsis literis:

“No dia 19 de fevereiro deste ano, após uma discussão familiar, o idoso ORIOSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, de 89 anos- mas em pleno gozo de saúde mental como deprende dos laudos (doc.01 e doc.02), procurou a 2ºSECCIONAL- 1º RISP-2º AISP, para relatar, em delatio criminis postulatória, conforme o art. 5.º, § 4.º, CPP, suposta prática de crime cometido por sua filha, RAIMUNDA JUSCILEIDE LARDOSA SANTOS, agora paciente deste writ.

Deste fato gerou-se o boletim de ocorrência policial e foi instaurado um Inquérito, tombado sob o Nº 00002/2022.100292-0, pela autoridade coatora, por suposta prática de crime de Ameaça, Art. 147 do CP (doc. 03) ao invés de um TCO.

Ressalta-se que, em nenhum momento, o idoso descreveu quaisquer condutas descritas no TÍTULO VI, CAPÍTULO II da lei No 10.741, de 1º de Outubro de 2003, como se pode constatar em sua declaração.

Ocorre que, após conciliação com a sua filha, arrependido, o idoso retornou à 2ºSECCIONAL de São Brás e retratou-se, mostrando claramente o desejo de não continuar com a persecução penal (doc.04), demonstrando tratar-se, o incidente, apenas de uma discussão familiar ocasional.

Mesmo após este fato, a autoridade coatora não pôs fim ao procedimento de inquérito policial como a lei ordena, todavia continuou colhendo provas, intimando parentes e vizinhos, em uma cruzada irracional contra a paciente e sua família, mostrando, portanto, fundamental a impetração deste remédio constitucional para cessa-la de vez, e trazer, finalmente, paz à paciente e seus familiares.

Por último, cumpre ressaltar, que a condição de idoso não transforma ninguém, automaticamente, em incapaz. Na hipótese em tela, o idoso goza de plena saúde mental, tanto assim que, recentemente, Março de 2022, lhe foi negado benefício por invalidez, conforme se constata pelo documento (Doc.05 e 06). A junta médica do Comando da Aeronáutica entendeu que “a condição psicofísica não ampara o que requer. Não necessita de internação especializada. Não necessita de assistência e cuidados permanentes de enfermagem.”

Pelos motivos expostos, requer:

“a) Que seja concedida liminar para sobrestar o Inquérito Policial nº00002/2022.100292-0, por representar este, claro constrangimento ilegal e estarem presentes os requisitos da liminar;

b) No mérito, que seja concedido o writ para o fim de trancar o Inquérito Policial supra mencionado.”

Em 27.06.2022, o feito foi distribuído a minha relatoria, sendo redistribuído para apreciação do pedido liminar ao Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes que indeferiu a liminar postulada (ID n. 10048803) e solicitou as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 1º.07.2022 (ID n. 10136514).

A autoridade coatora informa que:

“(...) Em 24.05.2022, o impetrante, advogado da paciente, Dr. Eduardo Sarmento Cunha, ingressou junto à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital com o Habeas Corpus com Pedido de Liminar trancamento de inquérito policial, apontando como Autoridade, o delegado de Polícia Civil LUIZ RENATO NUNES BARATA, da 2ª SECCIONAL- 1ª RISP-2ª AISP de São Brás.

(...)

Em sede de liminar, o impetrante pleiteou que fosse sobrestado o Inquérito Policial nª 00002/2022.100292-0, ao argumento de que restaria claro constrangimento ilegal e, por estarem presentes os requisitos da liminar.

Já no mérito, o impetrante rogou que fosse concedido o writ, para o fim de trancamento do inquérito policial ora combatido.

Em 31/05/2022, este juiz signatário, Auxiliar da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, LIBIO ARAÚJO MOURA, proferiu decisão interlocutória, indeferindo pedido de liminar (...)

Em 10.06.2022, a Autoridade Coatora, Delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Renato Nunes Barata, lotado na Seccional Urbana de São Brás prestou as informações determinadas pelo magistrado, aduzindo o seguinte:

“
Que foi Registrado boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2022.102070-0, onde a vítima ORIOSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, em síntese, relata ter sofrido os crime de ameaça, injúria por parte de sua filha a Sra. RAIMUNDA JUCICLEIDE LARDOSA SANTOS, inclusive utilizou cadeira para tentar agredir a vítima, pessoa idosa, e temia ser envenenado pela agressora e, por esse motivo saiu de casa e em função dos fatos narrados e para melhor apurar as circunstâncias do delito foi determinado o tombamento do referido procedimento policial, que ainda encontra-se em curso nesta Unidade Policial, o qual será encaminhado o mais rápido possível ao Poder Judiciário.

Alega impetrante que a vítima prestou novo depoimento em que nega as acusações e por este motivo a autoridade policial vem mantendo cito: "CRUZADA IRRACIONAL CONTRA A PACIENTE E SUA FAMÍLIA" e, ainda, que a autoridade coatora não pôs fim ao procedimento ordenar o arquivamento de inquéritos policiais, como explicita o Art. 17 do CPP, e neste sentido, será remetido o inquérito ao Poder Judiciário no prazo mais curto possível para que possa se pronunciar sobre o caso
.”

Atualmente os autos aguardam para que sejam remetidos eletronicamente, via sistema do PJE, ao Ministério Público, para a devida manifestação sobre o objeto do writ em comento. (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de Custos Iuris, opinou pelo não conhecimento do
mandamus
, ante a impossibilidade de exame valorativo dos fatos narrados.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os requisitos de admissibilidade, não conheço do recurso parcialmente pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, conforme informações prestadas pela Autoridade, na data de 24.05.2022, a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus para Trancamento da Investigação Criminal, estando tal pleito pendente de apreciação pelo Magistrado a quo.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial in verbis:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Ausência de pleito perante o Juízo de primeiro grau. Inexistência de ato judicial anterior que configure o suposto constrangimento ilegal. Impossibilidade de supressão de instância. Princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ordem não conhecida.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2172244-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DECADÊNCIA - PLEITO DEFENSIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Se o pleito defensivo ainda está pendente de análise do Juízo de origem, não pode este eg. TJMG interferir precocemente na questão, sob pena de supressão de instância. 2. Denegado o habeas corpus.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.247372-2/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT - SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - PACIENTES EM LIBERDADE - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Não sendo realizado o pedido de trancamento do inquérito policial perante o juízo a quo, incabível sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

- Se não resta demonstrada pela impetração a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, a ação constitucional de habeas corpus se torna a via inadequada para a anulação da decisão.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.115536-9/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)

Ante o exposto, não conheço da presente ordem de
habeas corpus
ante a supressão de instância.

É o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2022